Tribunal: TJDFT
Processo: 0747050-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AVALISTA CITADO APÓS O DEVEDOR PRINCIPAL. EXCLUSÃO DE EXECUTADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Interrupção da prescrição. Cédula de crédito bancário. Prescrição trienal. Avalista citado após o devedor principal. Em execução lastreada em cédula de crédito bancária, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. O prazo da prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito bancário é de 3 anos (arts. 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 da LUG) contado a partir da data prevista para o vencimento da última. A interrupção da prescrição operada em desfavor do devedor principal não produz efeito para o avalista integrado à lide e citado em momento processual posterior. Não houve, em relação ao avalista, a interrupção da prescrição.
2 – Honorários advocatícios. Cabe honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade (AgInt no AREsp n. 1.534.625/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze). O acolhimento da exceção de pré-executividade acarretou o reconhecimento da prescrição em favor do executado, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do advogado deste.
3 – Percentual de fixação. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do CPC, como pretende o embargado, somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em julgamento, não há configuração de nenhuma das referidas hipóteses, de modo que o parâmetro estabelecido na sentença recorrida, que fixou os honorários advocatícios devidos pelo embargado, no percentual de 10% sobre o valor da causa, deve ser mantido.
4 – Recurso conhecido e não provido.
f